Tribunal: TJDFT
Processo: 0002363-31.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PERIGO COMUM. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETADE.

I – A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiverem totalmente dissonantes do acervo probatório.

II – Havendo indícios de que o réu praticou o crime com meio que possa resultar perigo comum, em razão de ter atirado nas vítimas em via pública, inclusive atingindo o muro de uma residência, deve ser mantida a qualificadora, a fim de que o Conselho de Sentença decida, após análise percuciente da prova.

III – Recurso conhecido e desprovido.